Tribunal: STF
Processo: RE 344117
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental manifestamente incabível contra decisão do colegiado, não comprovado, ademais, o recolhimento da multa a que foi condenada a agravante pelo acórdão agravado.
Agravo não conhecido, aplicada à agravante, pela reincidência protelatória, a multa de 3% sobre o valor corrigido da causa.